Tribunal: TJMT
Processo: 1006625-17.2020.8.11.0045
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006625-17.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DEBORA MARESSA SANTANA SAMPAIO - CPF: 058.085.781-67 (APELANTE), CARLOS EDUARDO OULICES DE OLIVEIRA - CPF: 002.843.461-79 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAFAEL PAES DE BARROS - CPF: 025.562.171-03 (ASSISTENTE), PEDRO CANISIO KESSLER - CPF: 028.457.009-54 (ASSISTENTE), VALDIR BRAGA MARTINS (ASSISTENTE), BRUCELY PAULO VIANA RODRIGUES NAGATA - CPF: 009.751.981-22 (ASSISTENTE), WLADIMIR DE MESQUITA (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PALAVRA DOS POLICIAS EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – POSSIBILIDADE – PREENCHIDO OS REQUISITOS LEGAIS – REDUÇÃO DE 1/6 – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – IMPOSSIBILIDADE – PENA DEFINITIVA SUPERIOR A 04 ANOS – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CP – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NO SUCESSIVO.

A condenação do crime de trafico de drogas é mantida quando demonstradas de forma segura a materialidade a autoria, sendo valido, sendo validos os depoimentos dos agentes públicos prestados sob o crivo do contraditório e corroborados por outros elementos.

Comprovada que a ré é primaria, possui bons antecedentes, não integra na organização criminosa e a quantidade da droga apreendida é reduzida, deste modo é cabível o reconhecimento da causa especial de diminuição da pena do §4º do artigo 33 da Lei 11.3434/06.

A fração de redução deve ser fixada no patamar mínimo de 1/6, diante a apreensão de dinheiro em espécie e apetrechos relacionados à traficância, o que revela maior reprovabilidade da conduta.

Tendo a pena definitiva sido fixada acima de 04 (quatro) anos, inviável a substituição por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, inciso I do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de um recurso de apelação criminal interposto por
DÉBORA MARESSA SANTANA SAMPAIO
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1º Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que a condenou pela pratica da conduta criminosa tipificada no artigo 33 da Lei Federal n. 11343/2006, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multas. (Id. 288103936).

Inconformada com a sentença condenatória Débora Maressa manifestou o desejo de recorrer a sentença condenatória, sendo interposto o recurso de apelação criminal. Em suas razões, a defesa técnica pugnou a absolvição do delito do art. 33, da Lei nº 11.343/06, por entender que não existe prova suficiente para a condenação, nos termos do art. 386, inc. VII, do Código Penal, Caso não seja o entendimento de Vossas Excelências quanto ao pleito de absolvição, requer o redimensionamento da pena imposta à Apelante, reconhecendo e aplicando a minorante prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006 na proporção de 2/3 (dois terços), caso venha acolhida a tese defensiva e a pena for redimensionada não superior a 4 (quatro) anos, a substituição da pena por duas restritivas de direito. (Id. 288103946).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo
DESPROVIMENTO
do recurso. (Id. 288103948).

Nesta instância, a Douta Procuradoria Geral da Justiça por intermédio do eminente Procurador de Justiça Domingos Sávio De Barros Arruda manifestou-se
pelo
PARCIAL PROVIMENTO
do recurso, a fim de que lhe conceder a aplicação da causa especial de redução de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei Federal nº 11.343/2006, sintetizando a seguinte ementa: (Id. 298045399).

“[...]Ementa: Recurso de Apelação Criminal. Condenação pela prática do crime de tráfico de entorpecentes (artigo 33, “caput”, da Lei Federal nº 11.343/2006). Insurgência defensiva. Pedido de absolvição por ausência de provas. Impossibilidade. Materialidade e autoria delitivas devidamente comprovadas. Necessidade de manutenção do édito condenatório. Pedido de aplicação da minorante atinente ao tráfico privilegiado. Possibilidade. Emprego de fundamentação inidônea para afastar o referido benefício. Parecer pelo parcial provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de um recurso de apelação criminal interposto por Débora Maressa Santana Sampaio, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1º Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que a condenou pela pratica da conduta criminosa tipificada no artigo 33 da Lei Federal n. 11343/2006, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multas.

Em suas razões recursais, a defesa técnica pleiteia a absolvição do delito do art. 33, da Lei nº 11.343/06, por entender que não existe prova suficiente para a condenação, nos termos do art. 386, inc. VII, do Código Penal, Caso não seja o entendimento de Vossas Excelências quanto ao pleito de absolvição, requer o redimensionamento da pena imposta à Apelante, reconhecendo e aplicando a minorante prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006 na proporção de 2/3 (dois terços), caso venha acolhida a tese defensiva e a pena for redimensionada não superior a 4 (quatro) anos, a substituição da pena por duas restritivas de direito.

Narra a denúncia
in verbis
: (Id. 288103838).

“[...]Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 19 de dezembro de 2018, por volta das 07h20min, na residência particular localizada na Rua Tupã, nº 2057, Bairro Rio Verde, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, a denunciada DEBORA MARESSA SANTANA SAMPAIO, com consciência e vontade, guardou e tinha em depósito drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, qual seja 01 (uma) porção de substância análoga à maconha, substância esta capaz de causar dependência física ou psíquica, conforme Termo de Apreensão de fl. 20-IP, Boletim de Ocorrência de fls. 18/19-IP, Exame Preliminar de fl. 23-IP e Laudos Periciais em anexo. Fazem esclarecer as investigações policias que, a equipe integrada das polícias civil e militar vinha investigando a denunciada DEBORA MARESSA SANTANA SAMPAIO pela prática do comércio ilícito de entorpecentes nesta urbe. Diante disso, na data dos fatos, em cumprimento a mandado de busca e apreensão expedido pelo juízo criminal desta Comarca, os agentes policiais diligenciaram à residência da increpada, onde realizaram minuciosa busca, tendo localizado 01 (uma) porção de substância análoga à maconha. Infere-se do caderno investigativo que, além do entorpecente apreendido, houve a apreensão da quantia de R$ 1.055,00 (um mil e cinquenta e cinco reais) em notas miúdas, e 01 (um) rolo de papel filme, material comumente utilizado para o tráfico de drogas, além de 02 (dois) relógios, um na cor preta e outro na cor prata, e 01 (uma) corrente com pingente de cavalo na cor dourada, objetos cuja origem lícita não restou comprovada.

A defesa sustenta que a condenação da apelante está calcada exclusivamente em relatos policiais, alegando ausência de elementos robustos que demonstrem, de forma inequívoca, a prática do crime de tráfico de drogas. Pondera, ainda, que a quantidade apreendida uma única porção de maconha seria insignificante, e que os objetos localizados em sua residência (valores em dinheiro e papel filme) teriam outra destinação, desvinculada da traficância, razão pela qual pleiteia a absolvição com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Contudo, tais alegações não merecem acolhimento.

Inicialmente, salienta-se que a materialidade delitiva foi plenamente comprovada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão, laudo de constatação preliminar e laudo toxicológico definitivo. A substância apreendida foi identificada como entorpecente (maconha), sendo considerada apta a causar dependência física ou psíquica.

No tocante à autoria, os autos indicam que a ré foi objeto de investigação prévia conduzida por agentes da Polícia Civil, que apontaram sua atuação no tráfico local após a prisão de seu companheiro, igualmente envolvido em práticas delitivas dessa natureza. Os policiais relataram que, mesmo após perder a presença do parceiro, a apelante passou a operar diretamente a distribuição de entorpecentes na região do Posto Sabiá, adotando conduta típica de traficante experiente, inclusive se valendo de motocicletas para dificultar a ação policial.

Além da droga, foram localizados valores fracionados em dinheiro (R$ 1.055,00 em espécie), papel filme, material comumente utilizado para embalar porções de droga, bem como objetos de valor sem comprovação de origem lícita. A alegação de que o dinheiro era oriundo de sua atuação como profissional do sexo não encontra qualquer respaldo probatório nos autos. Tampouco há elementos que sustentem a versão de que os bens apreendidos eram compatíveis com sua condição socioeconômica.

De se observar que a simples alegação de que a droga era para uso próprio não possui força para afastar a condenação, sobretudo diante do conjunto probatório que indica finalidade mercantil. Não houve apreensão de utensílios usuais para o consumo pessoal (como cachimbos, sedas, dichavadores etc.), tampouco foi identificada prática de uso habitual. Ao revés, há fortes indícios de que a ré mantinha relação contínua com o tráfico local, inclusive se associando a terceiros, como consta nos relatórios policiais.

As declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pelos policiais
Pedro Canisio Kessler
e
Brucely Paulo Viana Rodrigues:

“[...]

narraram que a acusada era envolvida com o tráfico de drogas nessa cidade, inicialmente, prestava auxilio a seu convivente e, após a prisão do mesmo, assumiu o seu “papel” no tráfico de drogas nessa cidade. Narram que a acusada residia no Bairro Rio Verde, porém, realizada a venda de drogas intensamente no Posto Sabiá, local usualmente frequentado por traficantes e usuários, sendo que a acusada, utilizando-se de uma motocicleta, deslocava-se até o local e entrega drogas para que outros traficantes menores efetuassem a sua venda direta, ficando monitorando as vendas a uma certa distância. Ressaltam que em campanas visualizaram a intensa movimentação de usuários e traficantes na residência da acusada. Destacam que a acusada sempre era abordada em posse de grande quantidade de dinheiro, embora não desempenhasse nenhuma atividade lícita e, pequenas quantidades de drogas, para tentar despistar a atuação policial. Por fim, destacaram que estavam há meses investigando a acusada,
conforme se observa na gravação audiovisual constante nos autos”
.

Cumpre ainda salientar que os depoimentos prestados por policiais civis e militares são válidos e revestidos de fé pública, desde que prestados sob o crivo do contraditório como no caso dos autos e em consonância com os demais elementos de prova, o que se verifica no presente feito. Não há qualquer indício de má-fé, contradição ou vício nos testemunhos prestados.

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que:

“[...]
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA TESTEMUNHAL VÁLIDA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME [...] 5. A palavra dos policiais, dotada de fé pública, foi considerada suficiente para a condenação, na ausência de elementos concretos que a desabonem. [...] Tese de julgamento: "1. A palavra dos policiais é suficiente para a condenação por tráfico de drogas na ausência de elementos concretos que a desabonem. [...]
(AgRg no AREsp n. 2.815.704/MS, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025.)

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Mato Grosso adota a diretriz firmada no Enunciado n. 08 dos Enunciados Orientativos da Turma de Câmaras Criminais reunidas:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

Ademais, é certo que o julgador, ao formar sua convicção, deve valorizar o conjunto probatório, e não apenas elementos isolados. No caso concreto, a soma da prova técnica, os relatos policiais, os dados da investigação prévia e os objetos encontrados na posse da ré revelam, com segurança, a prática do delito de tráfico, conforme previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Portanto, inexiste qualquer lacuna ou dúvida relevante que justifique a absolvição da ré com fundamento no princípio in dubio pro reo. Ao contrário, os elementos dos autos convergem de modo firme e seguro para a autoria e materialidade da infração penal.

No tocante ao pleito subsidiário, assiste razão à defesa.

A sentença não reconheceu a incidência do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas (tráfico privilegiado) sob fundamento genérico e dissociado dos autos. Entretanto, verifica-se que a ré é primária, não ostenta antecedentes, não se comprovou participação em organização criminosa, e a quantidade de droga apreendida é reduzida, o que autoriza o reconhecimento da causa de diminuição.

Neste presente caso, aplico a causa de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da Lei Federal 11.343/06, na fração mínima de 1/6, tendo em vista que, embora preenchidos os requisitos para o reconhecimento do trafico privilegiado, foram apreendidos valores em dinheiro fracionado e apetrechos comumente utilizados para a embalagem da droga, o que demonstra um certo grau de envolvimento com a atividade ilícita e deste modo afasta a aplicação da fração máxima.

Com base nisso, redimensiono a pena da apelante da seguinte forma:

•

Pena base: 05 (cinco) anos de reclusão e 500 dias-multa, mantida conforme fixada na sentença;

•

Atenuantes/agravantes: ausentes;

•

Causa de diminuição: aplico a redução de 1/6, nos termos do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas;

Pena definitiva:
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, e
417 dias-multa
.

Mantenho o regime
semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2º, b, do CP, diante da quantidade de droga, das circunstâncias da apreensão e da forma de atuação da ré.

Tendo a pena definitiva sido fixada acima de 04 (quatro) anos, inviável a substituição por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, inciso I do Código Penal.

Diante do exposto, provejo parcialmente o recurso de apelação criminal interposto por
Débora Maressa Santana Sampaio
, apenas para reconhecer a causa de diminuição do tráfico privilegiado, redimensionando a pena para 04 anos e 02 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 417 dias-multa, mantendo inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025